Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS DA REVELIA. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DA DEFESA DE MÉRITO. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das preliminares. 1.1. Não deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação à dialeticidade quando é possível extrair do recurso a inconformidade quanto ao entendimento do Juízo a quo, não havendo mera reprodução de argumentos sem relação com a sentença. 1.2. Não há nulidade na citação por meio de “whatsapp”, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020. 1.3. Também não há razão para se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de depoimento pessoal e de inversão do ônus da prova, haja vista que a produção probatória pleiteada seria para amparar as alegações de mérito dos embargos à monitória, os quais, no entanto, foram declarados intempestivos com a incidência dos efeitos da revelia, tornando-se despicienda a produção de provas relativas ao mérito dos embargos que não foi apreciado. 1.4. Não houve, ainda, erro no procedimento, pois, diante da intempestividade dos embargos à monitória, não havia razão para converter o rito para o procedimento comum com ampla dilação probatória.
2. A prejudicial de prescrição, novamente arguida em apelação, já havia sido rejeitada na decisão de saneamento do feito, contra a qual não consta dos autos registro de interposição de agravo de instrumento, cabíveis de acordo com o art. 1.015, II, do CPC. 2.1. O reconhecimento da preclusão quanto à prejudicial de prescrição é imposição legal, consoante art. 1.009 do CPC, segundo o qual só devem ser arguidas em preliminar de apelação as questões decididas ao longo do processo contras as quais não caiba agravo de instrumento, ainda que sejam confirmadas na sentença. 2.2. Mesmo se cabível a rediscussão sobre a prescrição no apelo, as notas promissórias cobradas estão de acordo com o prazo prescricional quinquenal estabelecido pela súmula 504 do STJ.
3. Encontra-se prejudicada a análise das alegações de mérito do Réu/Apelante, pois os embargos à monitória foram declarados intempestivos, incidindo contra o Apelante os efeitos da revelia, de forma que se presumem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 3.1. O caso dos autos não se enquadra entre as hipóteses que afastam os efeitos da revelia, previstas no art. 345 do CPC. 3.2. Eventual análise das alegações de mérito do Réu/Apelante implicaria em supressão de instância.
4. Não deve incidir a sanção por litigância de má-fé contra o Apelado, notadamente quando seu pedido foi julgado procedente. 4.1. Eventual demora por parte do Autor/Apelado para ajuizar a presente ação monitória não afronta a lealdade ou a boa-fé, tampouco atrai o princípio do “venire contra factum proprium”, pois pode o credor exercer o seu direito de cobrança de acordo com sua conveniência, observados os prazos prescricionais.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.